Tribunal: TJSP
Processo: 1012143-81.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Processual civil. Servidora pública. Município de Presidente Prudente. Psicóloga. Adicional de insalubridade. Superveniente reconhecimento administrativo do direito. Necessidade de perícia afastada. Matéria exclusivamente do Direito às parcelas pretéritas. Condenação líquida passível de aferição mediante cálculos simples. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência

Ementa:
Processual civil. Servidora pública. Município de Presidente Prudente. Psicóloga. Adicional de insalubridade. Superveniente reconhecimento administrativo do direito. Necessidade de perícia afastada. Matéria exclusivamente do Direito às parcelas pretéritas. Condenação líquida passível de aferição mediante cálculos simples. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Entendimento sedimentado no C. Órgão Especial. Remessa dos autos que se determina ao C. Colégio Recursal de Presidente Prudente. Recurso não conhecido, com determinação.